Tribunal: TJBA
Processo: 8005112-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005112-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI, ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SUPOSTA INVASÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA TITULARIDADE DA CONTA E DO USO PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento de acesso a conta na rede social Instagram, supostamente invadida por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência para o restabelecimento de acesso
à

conta em rede social supostamente invadida por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

4.
A probabilidade do direito demanda elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade da titularidade da conta e da ocorrência da alegada invasão, o que não se verifica na prova documental apresentada.

5.
Os comprovantes de transferências financeiras
juntados
indicam valores módicos e esporádicos, insuficientes para demonstrar a utilização profissional da conta ou a existência de fonte regular de subsistência vinculada ao perfil.

6.
A ausência de comprovação técnica ou comunicação formal da plataforma que indique a titularidade da conta em nome do agravante fragiliza a verossimilhança das alegações.

7.
A discrepância entre a identidade do agravante e os dados associados ao perfil indicado nos autos enfraquece a tese de que o recorrente seja o legítimo titular da conta ou que dela dependesse economicamente.

8.
A insuficiência probatória impede o reconhecimento do perigo de dano em grau de evidência suficiente para justificar a concessão da tutela antecipada sem a prévia formação do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Decisão mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005112-85.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RENILDO SANTOS SOUZA
e como apelada
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator